Tribunal: STF
Processo: ARE 1348545
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 21, p. 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL 



    Ação Rescisória – Improbidade administrativa – Manifesta violação à norma jurídica – Sucedâneo recursal – Impossibilidade – Interesse processual – Ausência – Indeferimento da inicial – Possibilidade: – Não demonstrada qualquer inconsistência no fundamento da decisão singular é manifestamente infundada a irresignação dos agravantes. 



    Ementa da decisão: 



    AÇÃO RESCISÓRIA Improbidade administrativa – Manifesta violação à norma jurídica – Não demonstrada – Sucedâneo recursal – Impossibilidade – Interesse processual (adequação) – Ausência – Indeferimento da inicial – Possibilidade: – A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, XLVI e LIV, e 37, §4º da Constituição Federal.



     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ (...) o acórdão rescindendo desrespeitou os princípios constitucionais da razoabilidade (CF, art. 5º, LIV) e da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI e 37, §4º), tendo em vista que o mesmo foi condenado cumulativamente às sanções de ressarcimento ao erário do dano causado; proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefício ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de três anos; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos; pagamento de multa no valor da remuneração recebida à época dos fatos e; perda da função pública sem que houvesse a análise individualizada das sanções a serem aplicadas.” (eDOC 21, p. 65). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante à incidência da súmula 636 do STF (eDOC 22, pp. 42-44).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 



    No julgamento do AI 751.478, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 20.08.2010 (Tema 248), o Supremo Tribunal Federal entendeu não haver repercussão geral quando o exame dos pressupostos da ação rescisória cuja decisão é impugnada por meio de recurso extraordinário depender de análise de matéria infraconstitucional, como ocorre no caso dos autos. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente